Tribunal: TJDFT
Processo: 0732850-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERBA SUCUMBENCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.

2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil - CPC.

3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para inicio da análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.

4. No caso, atualmente, o executado não atende mais aos critérios necessários para manutenção da gratuidade de justiça, pois é policial militar e recebe remuneração mensal superior a cinco salários mínimos.

5. Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, diante da demonstração de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, deve ser considerada exigível a verba sucumbencial. Consequentemente, afasta-se a alegação de excesso na execução.

6. Recurso conhecido e provido.